Tribunal: TJBA
Processo: 8154436-83.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) 8154436-83.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM:Salvador

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8154436-83.2025.8.05.0001

RECORRENTE: RENATA SILVA BITTENCOURT

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARIA LUIZA LINS REUTER

RECORRIDO(S): LARA PEREIRA CAMPOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: FELIPE EMANUEL COSTA SILVA, LAIS DA SILVA SANTANA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA, COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA.REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. VÍCIO NA PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. SANABILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Renata Silva Bittencourt contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de Lara Pereira Campos, pela suposta prática dos crimes de calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP), injúria (art. 140 do CP), todos com causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, § 1º, do Código Penal, bem como do crime de ameaça (art. 147 do CP), ao fundamento da existência de vício insanável na procuração, da superveniência da decadência e da ilegitimidade ativa da querelante quanto ao delito de ameaça.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios apontados na procuração apresentada com a queixa-crime são sanáveis e se sua não correção enseja decadência quando não oportunizada a regularização à parte; (ii) estabelecer se a querelante possui legitimidade ativa para a persecução penal do crime de ameaça; (iii) determinar se é cabível a rejeição liminar da queixa-crime pelos delitos contra a honra nas circunstâncias do caso concreto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O crime de ameaça possui natureza de ação penal pública, sendo a legitimidade ativa para a persecução penal exclusiva do Ministério Público, o que impede o recebimento da queixa-crime quanto a esse delito.

4.A queixa-crime relativa aos crimes contra a honra foi proposta dentro do prazo decadencial e inicialmente recebida pelo Juizado Especial Criminal, sem apontamento de qualquer vício no instrumento de mandato.

5.Eventuais irregularidades na procuração prevista no art. 44 do CPP constituem vício de natureza sanável, que pode ser corrigido até a prolação da sentença, nos termos do art. 569 do CPP.

6.A ausência de intimação da querelante para sanar o vício formal da procuração afasta a configuração de decadência, por inexistir inércia imputável à parte.

7.A rejeição liminar da queixa-crime, sem prévia oportunidade de regularização da representação processual, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A ilegitimidade ativa da vítima impede o recebimento de queixa-crime quanto a delito de ação penal pública, cuja persecução é de atribuição exclusiva do Ministério Público.

2
.
O vício na procuração exigida pelo art. 44 do CPP é sanável e não autoriza, por si só, a rejeição da queixa-crime ou o reconhecimento da decadência, quando não oportunizada à parte a sua regularização.

3.A ausência de intimação para corrigir irregularidade formal no mandato afasta a configuração de decadência, por inexistir desídia da parte querelante.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 129, I;

CPP, arts. 41, 44, 395, II, 569 e 589;

CP, arts. 138, 139, 140, 141, III, § 1º, e 147.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, APR nº 5000796-60.2021.8.24.0054, Rel. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, 3ª Turma Recursal, j. 29/05/2023.
TJ-PR, RSE nº 0003075-41.2024.8.16.0210, Rel. Lourival Pedro Chemim, 4ª Câmara Criminal, j. 03/02/2025.
TJ-MG, RSE nº 5011106-29.2023.8.13.0518, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8154436-83.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Renata Silva Bittencourt e recorrida Lara Pinheiro Campos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)8154436-83.2025.8.05.0001)